Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724791-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ZENEIDE ROSA FILGUEIRA CABRAL AGRAVADO: DAVID FRANCSICO SILVA NETO, HYNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA., HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA, HYNOVE ODONTOLOGIA RJ LTDA, DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ZENEIDE ROSA FILGUEIRA CABRAL contra a decisão ID 159683500, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004518-10.2013.8.07.0001, movido em face de DAVID FRANCSICO SILVA NETO, HYNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA., HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA., HYNOVE ODONTOLOGIA RJ LTDA. e DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA LTDA., ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa e expansiva da personalidade jurídica da Empresa MAXIMUS BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e dos sócios indicados, nos seguintes termos: Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por ZENEIDE ROSA FILGUEIRA CABRAL contra VOCÊ IMPLANTES (atualmente HYNOVE ODONTOLOGIA RJ LTDA) e HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA, para satisfazer a dívida atualizada em 08/12/2020 sob ID 79200713 - Pág. 3, em R$ 102.380,87. Foi deferido parcialmente sob ID 32400857 - Pág. 36, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da segunda executa HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA para atingir os bens de HYNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA e DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO. O feito pende de apreciação do novo pleito de desconsideração da personalidade jurídica (ID 48821441) para atingir os bens da empresa David Francisco da Silva Neto Odontologia EIRELI. A parte credora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária MAXIMUS BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente em relação ao sócio DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO ODONTOLOGIA EIRELI, id 48821441. O sócio foi citado, como determina o artigo 135 do CPC, e deixou de se manifestar nos autos, conforme certidões de IDs Num. 113936488 - Pág. 41, razão pela qual decreto a REVELIA, nos termos do art. 344 do CPC. Decisão de id 138738546 deferiu o pedido do exequente de penhora do imóvel indicado no ID 136121096, de matrícula n.o 199.496, perante o Décimo Quinto Oficial de Registro de Imóveis da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, de propriedade da parte executada DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO - CPF: 296.992.428-50. Petição e documentos de id 142020998 , comprovam a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Decisão de id 154908432 indeferiu a citação por edital da esposa do executado DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO - CPF: 296.992.428-50. Decisão de id 156024088 determinou a intimação de CARLA GIL PEREIRA SILVA, da decisão de id 138738546, no endereço declinado na petição de id 155857338. A exequente apresenta petição de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e expansiva com medida cautelar de arresto, id 157889149. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). No caso em questão, existem bens penhorados em nome de DAVID FRANCISCO DA SILVA NETO - CPF: 296.992.428-50, conforme ID 138738546, o que afasta a possibilidade de desconsideração, na medida em que o devedor originário possui patrimônio suficiente para satisfazer o débito. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os documentos de id 142020998 , comprovam a averbação da penhora na matrícula do imóvel. Expeça-se carta precatória de avaliação. O Oficial de Justiça deverá, no momento da diligência, intimar eventuais ocupantes da penhora que recaiu sobre o bem. Caso o imóvel esteja fechado, deverá ser empregado o método comparativo de preços de mercado. [...] Nas razões recursais, a agravante aduz que busca o recebimento de R$ 174.664,37 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos) dos agravados, sem sucesso. Aduz ser possível decretar a desconsideração da personalidade jurídica quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados a consumidores, que é o caso, pois o encerramento das atividades das Empresas executadas HYNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA., HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA. e HYNOVE ODONTOLOGIA RJ LTDA. ocorreu de forma irregular. Argumenta que David Francisco Silva Neto agiu de forma fraudulenta ao constituir nova pessoa jurídica, denominada MAXIMUS BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em nome dos filhos menores de idade e de parentes, pois intentou frustrar a execução ao direcionar recursos para essa finalidade. Assim, requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, a fim de que seja determinada a realização de consulta/bloqueio de valores e bens, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, em nome de MAXIMUS BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e dos sócios e administradores Isadora G. P. da Silva, Joaquim G. P. da Silva, Maria Eduarda G. P. da Salva, David Francisco da Silva Neto e Alcinda de J. V. G. Pereira; bem ainda para que seja determinada a penhora das cotas sociais da referida Empresa; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, no sentido de autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de consulta/bloqueio de valores e bens, via SISBAJUD e RENAJUD, em nome de MAXIMUS BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e dos sócios e administradores Isadora G. P. da Silva, Joaquim G. P. da Silva, Maria Eduarda G. P. da Salva, David Francisco da Silva Neto e Alcinda de J. V. G. Pereira; bem ainda de penhora das cotas sociais da referida Empresa. Ocorre que a realização das medidas vindicadas demandaria a prévia inclusão da citada Empresa e dos sócios mencionados no polo passivo da execução, o que não foi autorizado pelo Juízo de origem. E, conforme relatado, o agravante pugnou pela desconsideração inversa da personalidade jurídica apenas quando do exame do mérito do presente recurso. Digno de registro, ainda, que o Juízo de origem indeferiu o incidente sob o argumento de que um dos executados possui patrimônio suficiente para satisfazer a dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator